Tribunal: TJDFT
Processo: 0004140-22.2016.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004140-22.2016.8.07.0010 AGRAVANTES: HÉLIO ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, MAICON NASCIMENTO DE ARAÚJO, ALCEMIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO HÉLIO ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA e OUTRO, bem como ALCEMIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos extraordinários por eles manejados. Os primeiros agravantes afirmam que a matéria está prequestionada. Ressaltam que foram afrontados princípios da Constituição Federal e que a aplicação da teoria da ofensa reflexa causa insegurança jurídica. O segundo recorrente repisa os argumentos lançados no apelo extremo. Defende a não incidência dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018